Tribunal: TJBA
Processo: 8001119-18.2025.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELAÇ
ÃO
CRIMINA
L
n. 8001119-18.2025.8.05.0146

Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE
:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Promotor de Justiça: Roberta
M
asunari

APELADO:
SAMUEL MELO DOS SANTOS

Advogado:
Jamerson
T
hiago
D
iamantino de
Araújo
– OAB/BA 80350-A

Procuradora de Justiça: Maria Adélia Bonelli

Assunto: Tráfico de Drogas

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇ
ÃO
CRIMINA
L
. TRÁFICO DE DROGAS (ARTIGO 33,
CAPUT
,
e 40, INCISO IV, AMBOS
DA LEI Nº 11.343/06).
RECURSO MINISTERIAL.

1.
PLEITO PELO
A
FASTAMENTO

D
A CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ARTIGO 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006.
PROVIMENTO. RÉU DEDICADO A ATIVIDADES CRIMINOSAS
. GRANDE QUANTIDADE DE DROGAS
(MAIS DE 405 KG DE MACONHA E DOIS INVÓLUCROS DE COCAÍNA)
, ALTO VALO
R DO CARREGAMENTO, TRANSPORTE INTERESTADUAL, CIRCUNSTÂNCIAS QUE NÃO SE COMPATIBILIZAM COM UM TRAFICANTE EVENTUAL.

2. PLEITO
PELA
DECRETA
ÇÃO DE
PERDIMENTO
DE BEM
UTILIZADO NO TRÁFICO DE DROGAS
EM FAVOR DA UNIÃO.
IMPROVIMENTO.
DEMONSTRAÇÃO DE PROPRIEDADE DO BEM POR TERCEIRO DE BOA-FÉ. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE QUE O
PROPRIETÁRIO DO
VEÍCULO
TERIA ENVOLVIMENTO NA CONDUTA CRIMINOSA PRATICADA PELO RÉU.
3.
PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS DISPOSITIVOS APONTADOS.

3.
CONCLUSÃO
: RECURSO CONHECIDO

E

PARCIALMENTE
PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes Autos de
APELAÇ
ÃO
CRIMINA
L
sob nº
8001119-18.2025.8.05.0146
,
em que figura como
APELANTE
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA
BAHIA

e
APELADO
SAMUEL MELO DOS SANTOS
,
ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelo

CONHECIMENTO E
PARCIAL
PROVIMENTO DO RECURSO
PARA REDIMENSIONAR A PENA DO RÉU PARA
05 (CINCO) ANOS E 10 (DEZ) MESES DE RECLUSÃO
,
EM REGIME INICIAL SEMIABERTO,
E 583 (QUINHENTOS E OITENTA E TRÊS) DIAS-MULTA, À RAZÃO DE 1/30 (UM TRIGÉSIMO) DO SALÁRIO-MÍNIMO VIGENTE AO TEMPO DO FATO,
MANTIDOS OS DEMAIS TERMOS DA SENTENÇA,

conforme
o voto do Relator, consoante certidão de julgamento.

Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento.

Desembargador JULIO
CEZAR LEMOS TRAVESSA

Relator